Tribunal: STF
Processo: RE 79382
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-29
Data de publicação: 1974-11-29

Ementa:
- A taxa licença para localização e funcionamento para corridas de cavalo (art. 126 e 127 da Lei Municipal nº 6.989, de 1966), é inexigível do Jockey Club de São Paulo, por força dos artigos 77 e 78 e seus parágrafos do Código Tributário Nacional. Recurso conhecido e provido.